Tribunal: TJMT
Processo: 0026493-49.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026493-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (EMBARGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0026493-49.2016.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Embargado:
José Domingos da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0026493-49.2016.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Embargado:
José Domingos da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência da omissão, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, diante do marco da condenação ao pagamento da indenização por dano material na modalidade de lucros cessante e a mesma data fixada para o início de pensão alimentícia. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargante apresentou as contrarrazões (id. 119092973), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0026493-49.2016.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Embargado:
José Domingos da Silva

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, diante do marco da condenação ao pagamento da indenização por dano material na modalidade de lucros cessante e a mesma data fixada para o início de pensão alimentícia. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o pensionamento, que é indenização decorrente da incapacidade do trabalho ou da sua redução, conforme previsão do art. 950 do C. Civil, diferentemente da indenização por lucros cessantes, vejamos:

“O
que atine o
quantum
referente a fixação da pensão mensal, observo que o autor formulou o pedido pela fixação de pensão mensal calculado sobre o último salário de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). A apelante
defende a não aplicação do salário mínimo como base de cálculo para aferição da indenização.

Quanto à base de cálculo da pensão, a indexação pelo salário mínimo e proporcional ao salário que estivesse em vigor na época do efetivo pagamento, encontra fundamento na Súmula 490 do STF, vejamos

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no
salário mínimo vigente ao tempo da sentença
e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

O douto magistrado consignou expressamente sobre o cálculo tendo como base o último salário do apelado, e indexou ao salário mínimo vigente ao tempo da sentença que foi prolatada em 05.02.2020, estando escorreita:

“
Considerando-se que na cópia da carteira de trabalho do autor consta a anotação de remuneração no valor de R$ 895,40 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) a época do acidente (13.5.2011) e levando-se em conta que essa importância correspondia a 1,65 salários mínimos então vigentes, deve ser de R$ 1.724,25 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) o valor da remuneração nos dias atuais, conforme o
valor do salário mínimo estabelecido para 2020
(R$ 1.045,00)”
(id. 72565499 - negritei)

Desse modo, com supedâneo na orientação sumular utilizada pelo julgador a
quo
, referente a fixação da pensão mensal, bem como atento ao pedido formulado pelo autor em sua inicial, o valor do pensionamento deve ser mantido em 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos, mantido os reajustes nos termos da Sum. 490 do STF.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO MATERIAL.
CONDENAÇÃO EXPRESSA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.º, DA LEI N.º 6.205/75, E DOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356, DO STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 490/STF.

(...)

4. "
O princípio fundamental firmado pela Súmula n. 490 do STF, é o de propiciar o ressarcimento mais eficaz possível à vítima do ilícito civil, e não o de estabelecer regra imutável quanto ao salário mínimo que incidirá no cálculo das parcelas vencidas.

Precedente. Destarte, assegurada a plena atualização, o que se dá pela determinação, no aresto a quo, de que o salário mínimo a ser considerado é aquele vigente na data do pagamento, não se configura afronta ao aludido enunciado, a justificar o cabimento do recurso especial pela letra "c" do permissivo constitucional". (REsp 46.416/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 05/06/2000 p. 161) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1195520/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.11.2009)

Por fim, no que tange alegação da apelante de ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que base de cálculo o salário do ano 2020, para todo o período em atraso, além disso, fixou a correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.

Com razão. Na medida que o valor fixado na sentença a título de pensionamento mensal tem como critério de referência o salário mínimo, está implícita a atualização monetária, e por isso, devem ser excluídos do pensionamento, a fim de evitar que se acarrete repetição sobre o mesmo valor.

Desse modo, a sentença deve ser reformada em parte, para reduzir a indenização a título de dano moral para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e excluir os juros e a correção monetária do pensionamento mensal, posto que atrelado ao salário mínimo
.
”

(id. 116674473)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022